Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELLE DIAS PILOTO D E S P A C H O G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (apelantes) requereram suspensão do presente feito com base na instauração de IRDR (ID29156806), ao que se indefere. Cediço que, com a instauração do IRDR n.0740629-08.2020.8.07.0000), determinada “suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” A doutrina leciona que “Nem sempre a suspensão determinada no IRDR acarretará a completa paralisação do processo. Pode ser que a questão comum objeto do incidente condicione a apreciação de apenas um dos pedidos, caso em que o processo poderá prosseguir relativamente ao outro pleito, que não depende do julgamento do IRDR.”(Gajardoni, Fernando...[et al.], Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.838). Nesse sentido, eis o Enunciado 205 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “(art. 982, caput, I e §3o) Havendo cumulação de pedidos simples, a aplicação do art. 982, I e §3o, poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.” Na presente hipótese, sentença recorrida que extinguiu processo sem exame do mérito, por indeferimento da inicial, deixando de condenar autora MICHELLE DIAS PORTO (apelada) do pagamento de custas e honorários advocatícios (ID 25604026, p. 1). G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (apelantes) recorrem desse ponto, o qual não se encontra abrangido pela tese instaurada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante este Tribunal (n.0740629-08.2020.8.07.0000), cujo objeto, como se viu, não se confunde com o cerne do recurso em destaque . Mantenha-se, portanto, em pauta de julgamento. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora